Tribunal: CARF
Processo: 13768.720037/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13768.720037/2016-01
ACÓRDÃO
2401-011.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCIONE GRAZZIOTTI MILANESI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No
180.
Somente são dedutíveis as despesas pagas pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.924, de 22 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13768.720038/2016-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720037/2016-01
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação Fiscal de lançamento de imposto de renda pessoa física -
IRPF, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude
de glosa de dedução de despesas médicas sem comprovação da efetividade do pagamento em
favor de Sônia Aparecida Autulio.
Em impugnação, a contribuinte alega vício porque a profissional não foi diligenciada
para que confirmasse o tratamento odontológico, que o recibo preenche os requisitos da
legislação, que junta cópia do orçamento e declaração da profissional para comprovar o
tratamento.
A DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação. Informou no voto que as deduções
estão sujeitas à comprovação ou justificação, à juízo da autoridade lançadora.
Consta ainda do voto que:
Dessa forma, para se aceitar a dedução pretendida, seria necessário que fossem
juntados documentos tais como cópias de cheques microfilmados,
comprovantes de transferência bancária, extratos de cartão de crédito com
despesas devidamente identificadas, enfim, documento apto a comprovar,
inequivocamente, o desembolso alegado. (grifo nosso)
[...]
No caso, a contribuinte juntou uma Declaração da profissional dizendo que os
serviços foram pagos em espécie, sendo R$ 13.000,00 no ano de 2012, e R$
13.500,00 no ano de 2013.
Acontece que, em análise do orçamento elaborado por essa profissional, verifica-
se que o valor pago no ano de 2012 foi de R$ 19.001,00, e, ainda, com alguns
valores grafados com a abreviatura "ch", ou escrito "cheque".
O que se tem, pois, é uma Declaração da profissional que não corresponde a seu
próprio orçamento, e, lembrando que a fiscalização, desde a intimação fiscal,
requereu o efetivo pagamento das despesas, o qual poderia ter sido feito com
apresentação de extratos bancários, se os pagamentos foram em espécie, ou
através de cópias de cheques nominativos à profissional e compensados, não
existe motivo para cancelar a Notificação de Lançamento. (grifo nosso)
Cientificada do Acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário que contém,
em síntese:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720037/2016-01
3
Repete os argumentos da impugnação e afirma que os documentos juntados aos
autos são suficientes para a comprovação do efetivo tratamento.
Alega inobservância do princípio da verdade material e cerceamento de defesa.
Disserta sobre a matéria.
Informa que o pagamento foi feito em dinheiro e que os valores são condizentes
com seus rendimentos. Cita decisões do antigo Conselho de Contribuintes de 2005, 2006 e 2007.
Requer a reforma da decisão recorrida com retorno dos autos à origem para
diligência junto à odontóloga ou que seja declarada a insubsistência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o Imposto
de Renda:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720037/2016-01
4
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro;
[...]
A leitura sistêmica do art. 8o, inciso II, alínea “a”, c/c § 2°, incisos I, II e III, da Lei
9.250/95, denuncia que a inteligência deste dispositivo legal é no sentido de que
os pagamentos efetuados a título de despesas médicas devem ser efetivamente
comprovados, de forma a caracterizar o ônus do contribuinte em face dos
valores deduzidos na declaração de ajuste anual.
Mesmo para pagamentos realizados em moeda, poderiam ter sido apresentados
extratos bancários com saques condizentes com a data e os valores pagos.
Porém, nada foi apresentado.
A Súmula CARF no 180 dispõe que:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
Como se vê, somente os recibos e declarações podem não ser suficientes para
afastar o lançamento, podendo a fiscalização pedir a outros elementos
comprobatórios, especialmente a prova de que houve o efetivo desembolso pelo
contribuinte.
No acórdão recorrido, conforme relatado, consta que poderiam ter sido
apresentados cópias de cheques microfilmados, comprovantes de transferência
bancária, extratos de cartão de crédito com despesas devidamente identificadas,
enfim, documento apto a comprovar, inequivocamente, o desembolso alegado.
Contudo, mesmo assim, tais documentos não foram apresentados no recurso.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720037/2016-01
5
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 82
DF CARF MF
Original